Tribunal: CARF
Processo: 10711.003646/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS . SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO. MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. ART. 136 DO CTN. CARÁTER OBJETIVO.
Em vista das disposições contidas no art. 136 do CTN, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.003646/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.919 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
AVALON UNIT ASSESSORIA TECNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS . SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66,
com a redação dada pela Lei no 10.833/2003. Incabível os argumentos de
denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de
prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. ART. 136 DO CTN. CARÁTER
OBJETIVO.
Em vista das disposições contidas no art. 136 do CTN, salvo disposição de lei
em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.003646/2010-66
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.003646/2010-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), Pedro Sousa
Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro
Ricardo Piza di Giovanni. Ausente momentaneamente a conselheira Cynthia Elena de Campos.
Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido,
que segue transcrito:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico,
pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações, antes mesmo do Registro da DI, a argumentação de que, de
fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira.
A 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, decidiu não
acolher a impugnação, considerando devida a exação.
Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade, apresentando
ao final o seguinte pedido:
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera
e requer a Recorrente seja acolhido o presente Recurso para reformar a decisão de
primeira instância administrativa, julgando TOTALMENTE IMPROCEDENTE o auto
de infração que ora se combate.
É o relatório.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.003646/2010-66

Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Alega a recorrente que não há nos autos qualquer indício de que tenha praticado
atos contrários a boa-fé, ou causado eventual impedimento ou prejuízo à fiscalização. Entende
que o caso em tela deve ser analisado em harmonia com o artigo 112 do Código Tributário
Nacional, ou seja, interpretado da maneira mais favorável ao acusado.
Antes de prosseguir à análise das alegações constantes do recurso apresentado,
cabe destacar o pronunciamento da Turma Julgadora a quo quanto à motivação para o não
acolhimento da impugnação:
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso,
de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos,
não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a
demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada
previamente ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a
racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os
dados exigidos serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro
no enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a
ausência de recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não
se pode negar que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia
nacional contra a concorrência desleal de produtos estrangeiros (grifos nossos).
Como muito bem explanado na decisão de piso, as informações exigidas tem
como objetivo proporcionar à Aduana subsídios para a análise de risco das operações de
comércio internacional, devendo estar disponíveis previamente ao embarque ou desembarque das
mercadorias no País, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí
a necessidade de os dados exigidos serem prestados correta e tempestivamente.
As alegações no sentido de que o atraso na prestação das informações não
acarretou prejuízo ao controle aduaneiro e que não houve dolo ou má fé não merecem acolhida,
uma vez que não eximem a responsabilidade da recorrente, por força do artigo 136 do Código
Tributário Nacional – CTN, que dispõe acerca da responsabilidade objetiva por infrações à
legislação tributária (in verbis):
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.003646/2010-66

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com efeito, a responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva, vale
dizer, independe da intenção do agente ou responsável, dos motivos que o levaram a descumprir
a obrigação tributária ou dos efeitos do ato de descumprimento, se causou ou não prejuízo ao
erário ou à atividade de fiscalização da autoridade aduaneira.
Assim sendo, para caracterizar a infração tributária, basta a identificação do
agente ou responsável pela infração e a subsunção do fato (ação ou omissão do agente ou
responsável) à norma que dispõe acerca da obrigação tributária e da correspondente multa por
descumprimento.
No mesmo sentido dispõe o art. 94 do Decreto-Lei no 37/1966 acerca da
responsabilidade por infração à legislação aduaneira:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Também assim se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça – STJ, através de
decisão proferida pelo Min. Mauro Campbell Marques, publicada em 08/06/2020, nos autos do
Recurso Especial (REsp) no 1846073, da qual destaco o seguinte trecho:
(...)
6. A responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, nos termos do art.
136 do CTN. Comprovados os fatos previstos como infração à legislação tributária, não
é necessário quantificar os danos ao erário ou a intenção do agente, pois os prejuízos à
administração aduaneira já foram previamente ponderados pelo legislador ao prever a
infração.
(...)
Ademais, verifico que foi observado o princípio da verdade material, uma vez que
é incontroverso o atraso na prestação da informação e, por conseguinte, correta a aplicação da
multa em apreço pela autoridade aduaneira.
Destaco ainda que a infração está tipificada de forma adequada e devidamente
fundamentada, com a delimitação dos fatos constatados e normas aplicáveis, de sorte que há a
perfeita subsunção à hipótese prevista na legislação.
A recorrente afirma ainda ter havido violação aos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade, insculpidos no art. 2o da Lei no 9.784/1999. Alega não haver proporcionalidade
entre as infrações supostamente praticadas e as multas impostas, não sendo razoável que o
simples atraso na desconsolidação ou retificação de determinados Conhecimentos Eletrônicos
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.003646/2010-66

acarrete a imposição de tão pesada multa, especialmente pelo fato de o erário não ter sofrido
qualquer prejuízo.
Os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, assim como outros
princípios do ordenamento constitucional brasileiro, devem ser aplicados pelo legislador ao
elaborar as leis.
Nesse sentido, todos os dispositivos legais citados pelo Auditor Fiscal, inclusive a
penalidade aplicada e o seu valor, já foram sopesados pelo legislador em face dos Princípios
Constitucionais e da Administração Pública. Para a Autoridade Fazendária incumbe o dever de
observar o Princípio da Legalidade, aplicando a lei sempre que os fatos concretos estejam em
perfeita subsunção à regra nela estabelecida, como ocorre no presente caso. Assim procedendo,
garante também que esteja sendo observado o Princípio da Segurança Jurídica.
Contudo, tais argumentos fogem à competência deste Conselho, somente podendo
ser arguidos perante o Poder Judiciário, a quem compete, com exclusividade, analisar a
constitucionalidade das leis, estando o tema pacificado por meio da Súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, entende a recorrente que, prestadas as informações antes de iniciado
qualquer procedimento de fiscalização pela Receita Federal do Brasil, restou caracterizada a
denúncia espontânea da infração, nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional, c/c o
artigo 102, §2o, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 12.350/2010
(conversão da Medida Provisória no 497/2010), não havendo que se falar, portanto, na aplicação
de qualquer penalidade no presente caso.
Ocorre que este fundamento já foi objeto de diversos julgamentos em processos
distintos, estando a questão pacificada tanto na esfera judicial quanto na administrativa, tendo
inclusive sido publicada a Súmula CARF no 126, que assim determina:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dispositivo
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.919 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.003646/2010-66

Fl. 101
DF CARF MF
Original